Tribunal: TJMT
Processo: 1026221-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026221-96.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), JOSE JOEL BATISTA - CPF: 267.751.156-87 (EMBARGADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (EMBARGADO), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (EMBARGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), OLICIO SALVADOR FERREIRA - CPF: 384.654.261-04 (EMBARGADO), MAYARA DIEL - CPF: 046.087.811-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (EMBARGANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), JOSE JOEL BATISTA - CPF: 267.751.156-87 (EMBARGANTE), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (EMBARGANTE), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (EMBARGANTE), MAYARA DIEL - CPF: 046.087.811-54 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), OLICIO SALVADOR FERREIRA - CPF: 384.654.261-04 (EMBARGANTE), JOSE JOEL BATISTA - CPF: 267.751.156-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OLICIO SALVADOR FERREIRA - CPF: 384.654.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Erro material na ementa do acórdão. Majoração recursal de honorários advocatícios. Divergência aritmética entre a ementa e o corpo do voto. Correção do percentual total. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso anteriormente interposto, promoveu majoração recursal de honorários advocatícios em 2%, constando na ementa que o percentual total teria alcançado 12%, embora o voto condutor tenha consignado que os honorários fixados na sentença eram de 8%, resultando, com a majoração, no total de 10%.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na ementa do acórdão ao indicar percentual total
de honorários advocatícios diverso daquele efetivamente fixado no corpo do voto e deliberado pelo colegiado.

III.
Razões de decidir

3. O voto condutor do acórdão embargado registra expressamente que os honorários advocatícios foram fixados na sentença em 8% sobre o proveito econômico e majorados em 2% em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

4. A soma aritmética dos percentuais fixados resulta em 10%, sendo incorreta a indicação de 12% constante da ementa, configurando erro material de transcrição.

5. O erro material consiste em equívoco formal de grafia, cálculo ou registro que não corresponde à vontade efetivamente manifestada pelo órgão julgador, podendo ser corrigido a qualquer tempo, inclusive por meio de embargos de declaração.

6. Reconhecido o equívoco, impõe-se a correção da ementa para fazer constar que a majoração recursal de 2% eleva os honorários advocatícios para o total de 10%, preservando-se integralmente o resultado do julgamento.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

“1. O erro material consistente em equívoco aritmético ou de transcrição na ementa do acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem modificação do resultado do
julgamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, III, e 85, §§ 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 1307267/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, Segunda Turma, j. 20.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face de acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 341243865), prolatado nos autos da Execução Fiscal no 1026221-96.2020.8.11.0041, originária da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que tinha por objeto a cobrança da CDA no 201617897, relativa a crédito de ICMS.

O referido acórdão acolheu embargos de declaração anteriormente opostos pelo próprio Estado de Mato Grosso para suprir omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, reconhecendo que os honorários foram fixados na sentença de origem em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico e deliberando pela majoração de 2% (dois por cento) em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Nas razões dos presentes embargos (Id. 348014382), o Estado de Mato Grosso aponta a existência de erro material na ementa do acórdão
embargado, que consignou equivocadamente o percentual total de 12% (doze por cento), quando o correto, à luz do quanto decidido no voto condutor, seria de 10% (dez por cento), resultado da soma do percentual originário de 8% com a majoração recursal de 2%.

O embargante requer, ainda, o prequestionamento expresso da matéria relativa à interpretação e aos limites de aplicação do art. 85, § 11, do CPC, especialmente quanto à impossibilidade de majoração de honorários quando já atingido o teto do § 3o.

A embargada apresentou contrarrazões (Id. 348014382), confirmando a existência do erro material na ementa e requerendo a correção para que conste o percentual total de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
s embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante o art. 1.022 do CPC.

No caso, assiste razão ao embargante.

O
Estado
sustenta que a ementa do acórdão embargado contém erro material ao consignar que a majoração recursal de 2% (dois por cento) teria elevado os honorários advocatícios para o total de 12% (doze por cento), quando o correto, consoante o deliberado no corpo do voto, seria o percentual total de 10% (dez por cento). O pleito merece acolhimento.

Com efeito, o voto condutor do acórdão embargado foi claro e preciso ao consignar que os honorários advocatícios haviam sido fixados na sentença de origem em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, e que, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, seria adequada a majoração em 2% (dois por cento).

A operação aritmética elementar – 8% somados a 2% – resulta, incontestavelmente, em 10% (dez por cento). Não em 12% (doze por cento).

O equívoco limitou-se à ementa do acórdão, que, ao sintetizar o resultado do julgamento, consignou o percentual total de 12% (doze por cento) em manifesta discrepância com o quanto efetivamente deliberado pelo Colegiado. Trata-se de erro de transcrição aritmética, de natureza estritamente formal, que em nada compromete a substância da decisão colegiada nem traduz qualquer alteração na vontade do órgão julgador.

O erro material é vício de natureza formal, consistente em equívoco de grafia, cálculo ou transcrição que não reflete a real vontade do julgador expressamente manifestada no corpo do voto. Constitui vício cognoscível e corrigível a qualquer tempo, inclusive por meio de embargos
de declaração, conforme autoriza expressamente o art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

A ementa, como se sabe, possui relevante função de orientação jurisprudencial e síntese do julgado. Justamente por isso, não pode veicular informação numérica incompatível com o que foi efetivamente deliberado pelo Colegiado. A perpetuação do dado aritmético equivocado nos repositórios jurisprudenciais causaria prejuízo à segurança jurídica e induziria a falsas conclusões sobre os limites da majoração recursal de honorários, razão pela qual a correção se impõe.

Registre-se que a própria embargada
,
em suas contrarrazões, reconheceu expressamente a existência do erro material e endossou o pedido de corr
eção formulado.

Do prequestionamento

O embargante requer o prequestionamento expresso da matéria federal relativa à interpretação e aos limites de aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à vedação de majoração de honorários quando já alcançado o teto previsto no § 3o do mesmo dispositivo, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

No caso, a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que apreciou a majoração dos honorários ad
vocatícios em grau recursal à luz do art. 85, § 11, do CPC, observados os parâmetros estabelecidos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.

De todo modo, para fins de prequestionamento, registra-se expressamente que o presente julgado envolve a aplicação dos
arts
. 85, §§ 3o e 11, e 1.022 do Código de Processo Civil, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO,

sem efeitos infringentes, tão somente para corrigir erro material constante da ementa do acórdão embargado, a fim de fazer constar que a majoração recursal de 2% (dois por cento) eleva os honorários advocatícios ao total de 10% (dez por cento), e não 12% (doze por cento), permanecendo inalterados a fundamentação e o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026